Tribunal: TJSP
Processo: 0012325-18.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Estelionato – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Conduta típica e dolosa - Absolvição – Impossibilidade – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0012325-18.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília,
em que é apelante MARIA REGINA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo interposto
defensivamente, mantida, assim, a respeitável sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0012325-18.2018.8.26.0344 - lauda 2/8
Voto:
23098 CFF/W
Apelação:
0012325-18.2018.8.26.0344
Comarca:
Marília
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Maria Regina de Oliveira
Apelado:
Ministério Público
Estelionato
Apelação
Conjunto probatório
suficiente para o reconhecimento da prática delitiva
Conduta típica e dolosa - Absolvição

Impossibilidade
Pena motivadamente dosada,
necessária e suficiente para reprovação e prevenção
dos crimes
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Maria Regina de Oliveira foi condenada,
por incursa no artigo 171, caput, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal, ao
cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa menores,
substituída a privativa de liberdade em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, em favor de entidade a ser definida
pelo Juízo da Execução. A r. sentença ainda estabeleceu o valor de R$
24.269,54, a título de reparação do dano (fls. 193/197).
Apela a ré, em busca da absolvição, sob a
tese de insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a redução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0012325-18.2018.8.26.0344 - lauda 3/8
aumento em razão da continuidade delitiva, para o patamar mínimo (fls.
214/219).
O recurso foi contrariado (fls. 224/226),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 241/246).
É o relatório.
A acusação é de que a recorrente obteve,
para si, vantagens ilícitas em prejuízo de Rubem Garcia, induzindo em
erro os funcionários do caixa e do serviço de compensação do BRADESCO
S/A, mediante artifício e outro meio fraudulento.
Segundo consta dos autos, a apelante
trabalhava havia vinte e três anos como funcionária da Fazenda Santa
Tereza, situada na zona rural de Vera Cruz e gozava da confiança do
proprietário e seu filho, o Sr. Rudnei Marques Garcia, que administrava a
fazenda. Gozando dessa confiança, a acusada exercia a função de auxiliar
de escritório e tinha como uma de suas tarefas a de controlar o fluxo de
caixa e pagamentos, inclusive dos funcionários da propriedade.
Exercendo essa função, a ré tinha livre
acesso aos talonários de cheques da fazenda, entre eles o da conta
corrente 001146 mantida com o BRADESCO S/A, agência 3609.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0012325-18.2018.8.26.0344 - lauda 4/8
Abusando da confiança que nela era
depositada pelo proprietário e pelo administrador da fazenda, Maria
Regina se assenhoreou de várias folhas de cheques, preencheu-as com o
próprio punho, nelas lançando os valores que lhe interessava, bem como
datas e uma assinatura falsa como se fosse o administrador Rudnei
Marques Garcia.
Assim agindo, assinaladas, falsificou os
vinte e quatro cheques, entre o período de dezembro de 2017 a maio de
2018, no valor total de R$ 24.269,54.
Após preencher cada um dos cheques,
inclusive falsificando a assinatura do emitente, a sentenciada logrou
descontar cada um dos cheques na agência bancária ou junto ao comércio
local, preenchendo-os como se destinados a algum funcionário ou
prestador de serviço da fazenda, logrando endossá-los e descontá-los em
proveito próprio, com o que, mês a mês e em continuidade delitiva, obteve
as vantagens patrimoniais ilícitas correspondentes aos valores que
inseriu em cada uma das cártulas.
A materialidade acha-se demonstrada
pelos boletins de ocorrência de fls. 07/10, pela microfilmagem dos
cheques de fls. 11/34; pelo laudo pericial de fls. 77/83, bem como pela
prova oral colhida em Juízo.
De igual modo, a autoria recai, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0012325-18.2018.8.26.0344 - lauda 5/8
segurança, sobre a suplicante.
Na
fase
inquisitiva,
Maria
Regina
admitiu que trabalhou na fazenda por, aproximadamente, 23 anos,
exercendo a função de auxiliar de escritório e que, no exercício da
atividade, tinha acesso ao talonário de cheques, realizando pagamentos de
funcionários. Preenchia os cheques e o administrador Rudinei os assinava.
Entretanto, há, aproximadamente, dois anos, devido a problemas
financeiros, por desespero, começou a preencher os cheques e assiná-los
como se fosse Rudinei, não sabendo ao certo quantos cheques preencheu,
assim como a quantia desviada, pois o fazia conforme suas necessidades.
Esclareceu que realizava os pagamentos que necessitava junto a mercado,
lojas, etc., e tentava receber o troco. Indagada por Rudinei, reconheceu a
fraude, sendo demitida por justa causa (fls. 53).
Em juízo, reservou-se o direito ao
silêncio (registro audiovisual colhido via streaming, encartado aos autos
digitais).
A prova colhida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor da recorrente, corroborando a
admissão primitiva.
Rudinei Marques Garcia declarou que a
ré era funcionária de confiança do escritório e que era responsável pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0012325-18.2018.8.26.0344 - lauda 6/8
agendamento e pagamento de contas. Ela preenchia os respectivos
cheques e lhes encaminhava para sua assinatura. No entanto, com o
passar do tempo, notou que os valores depositados na conta da fazenda
estavam se esvaindo rapidamente. Pediram o livro-caixa, mas a acusada
demorou alguns dias para fornecê-lo. Finalmente, apuraram que havia
cheques que não havia emitido, solicitando cópia ao banco. Confrontada,
Maria Regina admitiu a fraude, indicando, outros cheques falsificados.
Salientou, ainda, que a apelante também forjava a assinatura de outros
funcionários (idem).
Urge obtemperar, a propósito, que, em
tema de crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial
relevância na elucidação dos fatos e na identificação da autoria, tanto
porque em consonância com os demais elementos probantes, quanto
porque não detectado qualquer interesse em prejudicar gratuita e
falsamente a pessoa acusada.
No mesmo sentido, Valdir Piassa de
Freitas relatou que, após desconfiança do proprietário da fazenda, em
virtude das inconsistências na prestação de contas, efetuou o
levantamento dos cheques emitidos, constatando as irregularidades.
Destacou que as cártulas não correspondiam aos valores de pagamentos e
que, questionada, a acusada admitiu ter sido a responsável pela
falsificação (mídia digital em apartado).
Por
fim,
Valéria
Cristina
Barros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0012325-18.2018.8.26.0344 - lauda 7/8
Gonçalves, funcionária do escritório de contabilidade, confirmou que,
após suspeitas das irregularidades, por parte da vítima, efetuaram
levantamento dos cheques emitidos, em confronto ao livro-caixa da
fazenda, concluindo que havia pagamentos em duplicidade. Presenciou a
admissão da ré perante seu empregador (idem).
Assim, restou indene de dúvidas que a
apelante, valendo-se da confiança da vítima, obteve para si vantagem
ilícita, mediante expediente fraudulento, consistente na falsificação de
assinaturas, obteve para si, vantagens ilícitas, descontando as ordens de
pagamento no comércio local. Com tal conduta, causou um prejuízo à
Ffazenda Santa Tereza de mais de R$ 24.000,00.
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Incensurável a reprimenda.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e
assim mantida na etapa intermediária, pois a admissão extrajudicial,
ainda que reconhecida, não repercute, pela inviabilidade de redução
aquém do mínimo legal.
Na última etapa, incensurável o aumento
de 2/3, proporcional à quantidade de crimes cometidos (vinte e quatro),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0012325-18.2018.8.26.0344 - lauda 8/8
de forma reiterada e sucessiva, durante o período aproximado de um ano
e meio.
Mantém-se, por fim, o estabelecimento
do regime prisional aberto e a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos, mormente porque sequer impugnados.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantida, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)